Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS. VALORAÇÃO DE PROVAS. PONDERAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. DEFINIÇÃO DO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXAME DAS PROVAS. IMPRECISÕES DA PROVA ORAL. RELEVÂNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PARTILHA DE BENS. REGIME COMUNHÃO PARCIAL. APOSENTADORIA E INDENIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SALDO REMANESCENTE REVERTIDO EM PROL DO CASAL. AÇÃO JUDICIAL. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS INDENIZATÓRIAS. AJUIZAMENTO E PROCESSAMENTO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. O exame da verdade processualmente possível destina então um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. Confrontando-se as imprecisões da parte apelante/autora quanto ao interregno estabelecido para o reconhecimento da união estável e as provas documentais carreadas aos autos, deve prevalecer, no caso, esta última, que retrata histórico contextual e fático mais fidedigno quanto à definição do início e término do relacionamento entre as partes.
4. Com relação à partilha de supostos valores recebidos pela parte apelada/ré por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) oriundos do reconhecimento judicial à concessão de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez no período compreendido para a união estável, as diligências empreendidas pelo juízo originário mediante a expedição de ofícios ao órgão previdenciário registram a inexistência dos mencionados valores. Quanto aos demais valores recebidos pelo órgão previdenciário, análise dos autos indica que foram revertidos em favor do casal com a compra de equipamentos de auxílio sonoro e na construção e reforma de imóvel, fato, inclusive, expresso nas alegações finais da parte apelada/ré e não confrontado pelo apelante/autor em sua irresignação, não se desincumbindo o apelante/autor do ônus que lhe cabia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
5. As verbas decorrentes de ação previdenciária comunicam-se na união estável regida pelo regime geral da comunhão parcial (artigos 1.725 e 1.658 do Código Civil). Precedentes STJ. No entanto, é necessário realizar o decote da verba honorária contratual adimplida, à época, por uma das partes em favor de seus patronos, a fim de que não se configure o enriquecimento ilícito da outra parte beneficiária da partilha posterior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.